Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735963-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANGELA VIEIRA ZANATTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que nos autos de no 0726319-86.2023.8.07.0001, aplicou multa pela demora no cumprimento da obrigação de fazer imposta (ID no 158830307). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que cumpriu a determinação no prazo assinalado, conforme demonstra a documentação anexada, motivo pelo qual a multa aplicada não seria devida. 3. Esclarece que foi intimada da decisão em 28/6/2023, conforme certificado no ID no 163539608 dos autos de origem e a ordem foi cumprida em 30/6/2023, nos termos do ID no 163906024. 4. Contudo, após a autorização, informa que a agravada apresentou pedido de reembolso dos pagamentos referentes aos equipamentos necessários para que a cirurgia fosse realizada e que estavam pendentes de autorização. 5. Destaca que comunicou à agravada que o reembolso seria realizado pela via administrativa e reiterou que havia emitido a autorização pleiteada, conforme determinado na decisão. Mesmo assim, a agravada persistiu na informação do descumprimento e pediu a aplicação da multa, o que foi acatado pela decisão. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa arbitrada. 7. Preparo (ID no 50684463 e no 50684464). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. 11. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada. 12. O STJ sedimentou esse posicionamento ao julgar o REsp. no 1.474.665/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 98): “ [...] 2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente. [...]. 5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes [...] (REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)” 13. A decisão ponderou que a agravante descumpriu a ordem judicial no prazo fixado, pois no portal por ela administrado constava que a autorização do “OPME” estava cancelada até aquela data (4/8/2023), evidenciando a sua mora e, como consequência, aplicou multa diária de R$ 1.000,00 totalizando a soma de R$ 20.000,00. 14. Os documentos apresentados pela agravante corroboram as suas alegações, no sentido de que atendeu ao comando judicial no prazo de 48 horas da sua intimação e que eventual demora na realização do procedimento cirúrgico ocorreu por motivos alheios a sua vontade, diante das questões administrativas envolvendo o hospital e do pedido de reembolso apresentado pela agravada no período (ID no 163906024 e no 164900462 dos autos principais). 15. Ainda que possa ter ocorrido demora no cumprimento da obrigação, a agravante demonstrou que adotou todas as medidas e condutas que lhe cabiam para o cumprimento da ordem, o que afasta os pressupostos necessários para justificar a manutenção da multa fixada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo para afastar a multa fixada na origem, no valor de R$ 20.000,00 (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO